Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor para a satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em penhora de parte de verba de natureza salarial para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV, § 2o, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.8.2024.